Tribunal: TJES
Processo: 5018704-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018704-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONAMENTO MENSAL. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pagamento em parcela única de pensão mensal fixada em cumprimento de sentença, proposta por vítima de invalidez parcial decorrente de acidente.
2. O agravante alegou urgência para recebimento do valor global, sustentando necessidade de custeio de tratamento de saúde e capacidade financeira do ente público devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a conversão do pensionamento mensal em pagamento único, mesmo na ausência de arbitramento judicial expresso nesse sentido no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 950, parágrafo único, do Código Civil admite a indenização por invalidez em parcela única, desde que arbitrada judicialmente, o que não ocorreu no título que embasa o cumprimento de sentença.
5. O pagamento antecipado de pensão vitalícia em valor integral, com base apenas em cálculo aritmético e expectativa de vida, pode resultar em enriquecimento sem causa da vítima.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a opção pelo pagamento em parcela única deve ser previamente submetida ao juízo de conhecimento, para arbitramento do valor adequado, respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. A possibilidade econômica do devedor não configura, por si só, fundamento suficiente para afastar os requisitos legais exigidos para o pagamento em cota única.
8. Inexistindo previsão expressa na sentença sobre o pagamento arbitrado em parcela única, deve ser mantida a forma de prestação periódica determinada originalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento da pensão mensal em parcela única exige arbitramento judicial prévio no processo de conhecimento, não se tratando de direito automático do credor. 2. A ausência de previsão no título executivo impede a modificação da forma de cumprimento da obrigação, ainda que demonstrada a urgência do exequente.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 950, parágrafo único; CPC, art. 1.012, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.282.069/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.05.2016; TJES, AI nº 5004979-18.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 04.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
018704-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ ROBERTO DA SILVA

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
JOS
É
ROBERTO DA SILVA

contra a r. decisão id. 54673867 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Mantenópolis, nos autos do cumprimento de sentença nº 5000424-25.2024.8.08.0031, que indeferiu o pagamento da pensão em parcela única.

Em suas razões de id. 11191308, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) merece reparo a decisão, uma vez que claramente não se está diante de devedor hipossuficiente, tratando-se de um ente público que possui plenas condições de arcar com a pensão arbitrada de uma só vez; e (ii) necessita com urgência do valor para buscar um tratamento de saúde adequado tendo em conta a gravidade do seu quadro de saúde e das lesões persistentes em sua perna, que quase precisou ser amputada e cujas complicações poderiam ter levado a parte a óbito em internação recente.

Assim, requer a concessão da tutela recursal, para determinar o prosseguimento do processo executivo com a expedição de precatório para pagamento de todos os valores, inclusive do pensionamento em parcela única, nos exatos termos dos cálculos apresentados pelo exequente em id’s. 44709568, 44709572 e 44709573 dos autos de origem. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da decisão de origem, de modo a restar rejeitada a impugnação ofertada pelo agravado, sendo possibilitado o pagamento da pensão em parcela única.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (id. 11647607).

Contrarrazões em id. 12550801, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando o desprovimento.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo, tal qual na decisão de efeito, que a pretensão recursal não merece guarida.

A despeito dos argumentos deduzidos pelo agravante, não há respaldo jurídico para a tese recursal de existência de direito ao pagamento do valor da condenação à pensão em parcela única, eis que não se verifica no título judicial a determinação de pagamento na forma do art. 950, parágrafo único do CC/2002.

De fato, a possibilidade de recebimento da indenização por invalidez em pagamento único está regrado no citado art. 950, parágrafo único, do Código Civil:

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.”

Observa-se que o dispositivo mencionado oferece duas opções ao ofendido. A primeira, descrita no
caput
, é receber uma pensão mensal correspondente ao valor do trabalho para o qual ficou incapacitado, ou ao prejuízo que sofreu. A segunda opção, conforme o parágrafo único, concede ao ofendido uma indenização que não corresponderá mais ao valor do salário do trabalho que ele exercia, mas que será determinada pelo juiz e paga de uma só vez, com o objetivo de compensar as perdas.

Em prosseguimento, a indenização em parcela única não corresponde simplesmente à multiplicação do valor de uma pensão mensal pelo número de meses restantes de vida, eis que o dispositivo de lei preconiza que seria arbitrada pelo magistrado no processo de conhecimento, o que não ocorreu no caso em análise.

Ressalte-se que calcular o valor para pagamento em parcela única apenas multiplicando o valor de uma pensão mensal pelo número total de meses faltantes até atingir determinada idade incorre no inconveniente do risco de enriquecimento indevido, caso essa faleça antes da idade mencionada.

Tal entendimento pode ser colhido das razões de decidir, conforme acórdão recente deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSIONAMENTO VITALÍCIO – PEDIDO DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA - INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO DO PENSIONAMENTO MENSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1.
A possibilidade de recebimento da indenização por invalidez em pagamento único está regrado no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil
. Observa-se, porém, que o dispositivo mencionado oferece duas opções ao ofendido. A primeira, descrita no caput, é receber uma pensão mensal correspondente ao valor do trabalho para o qual ficou incapacitado, ou ao prejuízo que sofreu. A segunda opção, conforme o parágrafo único, concede ao ofendido uma indenização que não corresponderá mais ao valor do salário do trabalho que ele exercia, mas que
será determinada pelo juiz e paga de uma só vez, com o objetivo de compensar as perdas
. 2. Portanto,
diferentemente do que alega a recorrente, a indenização em parcela única não seria simplesmente multiplicação do valor de uma pensão mensal pelo número de meses restantes de vida
, eis que
o dispositivo de lei preconiza que seria arbitrada pelo magistrado no processo de conhecimento, o que não ocorreu no caso em análise
. 3. Ademais, “(...) O pagamento, em parcela única, implica, em tese, a desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade, pois a vítima do acidente pode ficar desamparada em determinado momento de sua vida ou provocar o enriquecimento sem causa do credor, caso este faleça de forma prematura. (...) (REsp 1282069/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016) 4. À vista dessas considerações, o pagamento em parcela única pretendido pela recorrente implica na desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade. Portanto, neste caso, analisando a situação concreta, não merece reforma a decisão recorrida, uma vez que o pedido de pagamento em cota única se refere à pensão de natureza vitalícia, que não tem estipulação de termo de cessação, razão pela qual, não se aplica a regra do parágrafo único do art. 950 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Data: 04/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004979-18.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução).

Frise-se, portanto, que o pagamento da pensão mensal em parcela única não é um direito potestativo do credor, bem como não depende apenas da possibilidade do devedor e arcar com a quantia.

Convém ressaltar, por fim, o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que afirmam que
"
no regime processual dos recursos no CPC, o efeito suspensivo é a exceção e não a regra.
Antes de mais nada, o recorrente deverá fazer pedido expresso de concessão do efeito suspensivo junto ao Tribunal – em petição autônoma (CPC, art. 1.012, §3.º). Este, por sua vez, só acolherá o pedido e suspenderá os efeitos da decisão recorrida em caso de probabilidade de provimento do recurso (tutela da evidência: fumus boni iuris) ou de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (tutela da urgência: periculum in mora).
"
(Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.158).

Com essas considerações, reputo ausentes as condições legais para reforma da decisão agravada.

Face ao exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.